Tribunal: TJDFT
Processo: 0750875-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750875-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA MARCIA PENA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SA, JOSE LUIZ VIEIRA PAIXAO CORTES, JOSE BORGES BADARO, BEER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINA MARCIA PENA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719033-33.2018.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor e demais devedores por LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor de Beer Comércio de Alimentos Ltda. e outros, na qual os devedores foram condenados solidariamente ao pagamento do débito exequendo, no valor de R$439.091,43. Diz que foi requerida a penhora de bens dos executados, incluindo seu único imóvel residencial. Deferida a penhora, apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Entende que a decisão deva ser reformada, uma vez que é vedada a penhora de imóvel qualificado como bem de família de fiador de contrato de locação comercial, conforme decidido no Recurso Extraordinário no 605.709/SP. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução e ausência de interesse processual do agravado na penhora do imóvel da sua titularidade, haja vista que já fora deferida a penhora de imóvel de outro devedor capaz de saldar integralmente a dívida. Requereu, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel relacionado nos autos. Preparo no Id. 21800250 e 21800252. Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de Id. 21824494. Contrarrazões no Id. 22783312 e 22782722. É o relato do necessário. DECIDO. Consoante relatado, a agravante pretende, em síntese, que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel no qual reside, alegando que, por ser fiadora em contrato de locação comercial (e não residencial), não tem aplicação o disposto no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90[1], conforme decidido no RE no 605.709/SP. Ocorre que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 605.709/SP, tenha decidido ser impenhorável o imóvel do fiador nos casos de contrato de locação comercial, referida decisão não transitou em julgado. E, após a oposição de embargos de divergência, o Ministro Relator Nunes Marques, em 07/06/2021, considerando que a matéria impugnada está abarcada pelo Tema 1.127/RG – em que se reconheceu, em março/2021, a existência de repercussão geral da questão relativa à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial – julgou prejudicado os referidos embargos e determinou a devolução dos autos à instância a quo para adotar o disposto nos artigos 1.039 e seguintes do CPC, após o julgamento do paradigma. Por sua vez, em maio/2021, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.822.033/PR ao rito do artigo 1.036 do CPC – Tema 1.091 – delimitando a controvérsia a ser decidida: “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”. Em que pese não tenha havido determinação pela Suprema Corte e pelo Tribunal Superior de suspensão de todos os processos em trâmite que tratam da matéria em questão, em atenção ao princípio da economia processual, da segurança jurídica e da integridade das decisões, entendo que o julgamento do agravo de instrumento deva ser suspenso, sobretudo porque o próprio STF determinou o sobrestamento do RE no 605.709, ao determinar o retorno ao Tribunal de origem para lá aguardar até o julgamento final do recurso paradigma. Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento do agravo de instrumento até o julgamento do Tema no 1.127/RG pelo STF e/ou do Tema 1.091 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. [1] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Brasília/DF, 23 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator